Tribunal: STF
Processo: HC 222579
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 380.645/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 30 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para reduzir a pena ao patamar de 29 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro não conheceu do pedido; entretanto, concedeu, de ofício, a ordem, para reduzir as penas definitivas dos pacientes, pelo delito de associação criminosa, aos novos patamares de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para EVANDRO. Eis o teor da decisão: 



    O impetrante procura, de início, que se reconheça a ocorrência de crime continuado, entre os delitos de roubo e extorsão. A instância a quo, por sua vez, consignou que os mencionados delitos não seriam da mesma espécie, além de ter ficado demonstrado, pelas provas dos autos, que se deram de forma autônoma. Esse juízo está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal, nos termos da qual não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois, embora sejam delitos do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que inviabiliza a aplicação da regra contida no art. 71 do Código Penal. 



    [...]



    A Defesa pretende também que seja a ordem concedida para reconhecer a ocorrência de crime único de roubo. No ponto, consignou a eg. Corte de origem que: 



    "Quanto ao roubo, as vítimas Luíza e Bruna sempre asseveraram a subtração de seus pertences, daí porque correto o reconhecimento do concurso formal, uma vez que foram atingidos, comprovadamente, dois patrimônios distintos. E todas as vítimas sempre relataram o concurso de vários agentes e o emprego de armas, pelo que comprovadas as qualificadoras dos incisos I e II do parágrafo 2 o do artigo 157 do Código Penal." (fl. 90). 



    Também quanto a esse pleito não assiste razão ao impetrante. Isso porque, é assente nesta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos. 



    [...]



    O impetrante pretende, ainda, que, no caso concreto, o crime de associação criminosa seja absorvido pela qualificadora da extorsão mediante sequestro. Extrai-se, do v. acórdão impugnado, o seguinte excerto, relevante, no ponto: 



    "Aqui, mais uma vez sem razão a douta defesa, quando pleiteia absorção do delito de quadrilha ou bando pela qualificadora do crime de extorsão. Como já mencionado, tratam-se de crimes autônomos e que possuem objetividade jurídica diversa." (fl. 92). 



    Ora, nesse tópico, da mesma forma, não se observa qualquer constrangimento ilegal, sendo firme o entendimento deste Superior Tribunal de que "é possível, num mesmo contexto, a concomitante condenação pelos crimes de extorsão mediante sequestro qualificada e formação de quadrilha, pois os delitos são autônomos e independentes" (HC 230.484/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 21/06/2013). 



    A Defesa argumenta, outrossim, que não está devidamente fundamentada a escolha da maior fração de incremento punitivo (1/2), pela causa de aumento do art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal. 



    O eg. Tribunal estadual aplicou a novel redação do art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal, porém, não atentou para o fato de que esse dispositivo não prevê a fração fixa de aumento de 1/2, mas sim um aumento de até a metade (fl. 96). 



    Assim sendo, o julgado está, nesse tópico, em desconformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o quantum de aumento, na terceira etapa dosimétrica, de até 1/2, pelo emprego de arma pela associação criminosa, deve ser fixado sempre com a justificação devida. 



    [...]



    Assim, impõe-se a concessão da ordem para reduzir a fração de aumento, na terceira etapa dosimétrica, pelo delito de associação criminosa, ao patamar de 1/6, fração mínima de aumento prevista pelo legislador para as causas de aumento da pena. 



    Por fim, o impetrante se insurge ante a exasperação das sanções básicas, pelos delitos de extorsão mediante sequestro e roubo, que considera não ter motivação idônea, além de não ter obedecido ao parâmetro da proporcionalidade. 



    [...]



    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015). 



    [...]



    No caso, o aumento da pena, na primeira etapa dosimétrica, pelo delito de roubo, em 1/6 acima do mínimo legal (fl. 97), foi adequadamente fundamentada em circunstância do caso concreto que extrapola as elementares do tipo: o fato de ter havido violação de domicílio prévia ao delito patrimonial. 



    [...]



    Relativamente ao crime de extorsão, também não há que se falar em ausência de motivação ou em desproporcionalidade quanto ao aumento de 1/3 sobre o mínimo legal imposto, na primeira fase da dosimetria, que também se fez acompanhar da necessária narrativa de elementos que extrapolam o ordinário do tipo: a pluralidade de vítimas e o uso de arma de repetição automática. 



    [...]



    Outrossim, não há que se falar em bis in idem, na consideração simultânea do emprego de arma, como razão para o aumento de pena, tanto na primeira fase do crime de extorsão, quanto como majorante do roubo. Os crimes são autônomos e ocorreram em diferentes contextos, apenas contando com essa circunstância em comum. 



    Assim, no ponto, não há ilegalidade flagrante a coartar. 



    A ordem é concedida, de ofício, portanto, apenas para reduzir a fração de aumento, na terceira etapa dosimétrica, pelo delito de associação criminosa, ao patamar de 1/6, fração mínima de aumento prevista pelo legislador para as causas de aumento da pena. 



    Na primeira fase da dosimetria, as penas de EVANDRO e RAFAEL, pelo referido delito, ficam no mínimo legal de 1 ano de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria, houve acréscimo de 1/6, pela reincidência, da pena de EVANDRO, somando 1 ano e 2 meses de reclusão. 



    Na terceira fase, é mister aplicar o aumento de 1/6, obtendo-se as penas definitivas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para EVANDRO e 1 ano e 2 meses de reclusão para RAFAEL. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: em verdade, o paciente praticou a conduta de extorsão qualificada, em continuidade delitiva, não a conduta de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1º do CP). Contudo, equivocadamente o membro do Ministério Público ofertou a denúncia capitulando o crime cometido como aquele previsto no art. 159, §1º do Código Penal, ao contrário da conduta efetivamente cometida, e diante disso tanto o Juízo sentenciante quanto a Colenda Câmara julgadora trataram o caso como de extorsão mediante sequestro, em concurso material com os crimes de roubo majorado e associação criminosa, somando-se as penas de todos os crimes, quando, no muito, seria o caso de continuidade delitiva ou eventual concurso formal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, desclassificando o crime praticado para aquele previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, absorvendo-se o crime do art. 157, § 2º, I, II do CP, ou, caso não seja o entendimento, que seja aplicada a figura do crime continuado, ou o concurso formal entre os crimes do art. 159, §1º e 157, §2º, I, II, ambos do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente